Tribunal: TJDFT
Processo: 0754653-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA ÓSSEO MANDIBULAR E MAXILAR. RECOMENDAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DEFERIMENTO. INDEVIDA INVASÃO DA ANÁLISE DA TERAPÊUTICA RECOMENDADA. ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. A Lei n. 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e ao estabelecer o plano-referência, prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 1.1. Ao atribuir à ANS a fixação da amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, além da respectiva atualização do aludido rol de procedimentos e eventos, o legislador não concedeu ao órgão regulador o poder para estabelecer exceções de cobertura não previstas no artigo 10 da Lei n. 9.656/1998.
2. Cabe ao profissional assistente a prerrogativa de determinar o tratamento adequado, o grau de urgência, os reflexos da consequência caso o tratamento seja rejeitado, bem como a indicação técnica do procedimento e dos materiais necessários. 2.1. No caso dos autos, a junta médica, embora convocada para dirimir a divergência entre procedimento e material, esquivou-se do enfrentamento destas questões apenas para indicar que o paciente seria excessivamente jovem para a realização do procedimento, de forma que automaticamente indeferira todos os procedimentos e materiais sem que, especificamente, desempatasse a divergência.
3. O momento para a realização do procedimento cirúrgico, e consequentemente à análise de sua urgência, fora exaustivamente analisada pelo relatório médico, que é compreensivo quanto às peculiaridades do caso concreto, e discorre sobre as condições patológicas que serão imediatamente revertidas e aquelas que serão evitadas, uma vez que não haverá o agravamento da situação clínica com o crescimento ósseo desordenado. 3.1. Tendo em vista que tanto a negativa administrativa do agravado quanto à fundamentação da r. decisão estão alicerçadas na inadequação do momento para o procedimento, razão pela qual o material fora automaticamente negado, reconheço que houve a indevida invasão de análise exclusivamente relacionada à terapêutica, uma vez que muito embora não se discuta a metodologia do procedimento ou do material, a não-liberação destes decorreu da reavaliação administrativa e judicial quanto ao momento ideal da cirurgia.
4. Em respeito ao Princípio da Proporcionalidade, a multa cominatória não desafia majoração acima do limite máximo estabelecido pela decisão que deferira a antecipação da tutela recursal, tendo em vista que alcançou seu papel sancionador e coercitivo.
5. Existentes os elementos pela presença do dolo específico, relacionado a má-fé processual, impõe-se a condenação da multa por litigância de má-fé.
6. Inaplicável a multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC, ante à prejudicialidade do agravo interno.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. Condenação por litigância de má-fé fixada em 2%.